Tribunal: TJDFT
Processo: 0743170-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0743170-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NEILA SADALLAH NASSER, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 57855491, verificando que o acórdão está em conformidade com as orientações emanadas das Cortes Superiores nos Temas 905 do STJ e 1.170 do STF, sob o rito dos precedentes, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, interpostos pelo Distrito Federal. Destacou, ainda, no mesmo ato decisório a existência de agravo aviado contra a decisão que não admitiu o recurso especial ajuizado por Neila Sadallah Nasser, Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Razão pela qual os autos foram, então, remetidos à Corte Superior. O STJ, por seu turno, em decisão de ID 60310766, determinou a remessa dos autos a este Tribunal a fim de que seja realizado “o juízo de adequação quanto aos Temas ns. 905/STJ e 1170/STF”. Contudo, observa-se que os temas que ensejaram a devolução dos autos já foram observados por este juízo. Consoante mencionado, em estrita obediência ao regime dos repetitivos, negou-se seguimento aos apelos constitucionais interpostos pelo DF, exaurindo a competência desta Presidência. Remanesce, porém, pendente de análise o agravo endereçado ao STJ, cuja remessa foi determinada em ID 56505584. Desse modo, para a apreciação do recurso de agravo, interposto com fundamento no artigo 1.042. do CPC, remetam-se os autos mais uma vez ao STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029